Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731721-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO CAVALCANTE VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que restou decorrido o prazo do apelante sem apresentação das razões recursais, proceda-se novamente à sua intimação, bem como de sua Defesa técnica constituída, fazendo constar que não há qualquer fundamento para o alargamento do prazo defensivo. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o apelante para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-la. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 13:13:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora